Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
1. Para a declaração de ineficácia da alienação por fraude à execução é necessária a prévia intimação do terceiro adquirente, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC.
2. Agravo de Instrumento provido. Unânime.